Tribunal: STJ
Processo: 0113820-72.2006.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894415 - BA (2025/0106999-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
AGRAVADO
: INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALVES FEITOSA - SP026464
MARCELO SILVA MASSUKADO - SP186010A
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
Considerando que o agravo em recurso especial interposto deixou de
Súmula 83/STJ.
apresentar impugnação específica ao referido fundamento, a decisão da presidência do
STJ não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
art. 1.021,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51690479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e82a3ae7-f57b-4184-999a-c2e7e2f2aeb6

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e82a3ae7-f57b-4184-999a-c2e7e2f2aeb6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894415 - BA (2025/0106999-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
AGRAVADO
: INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALVES FEITOSA - SP026464
MARCELO SILVA MASSUKADO - SP186010A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da Súmula
83/STJ. Considerando que o agravo em recurso especial interposto deixou de
apresentar impugnação específica ao referido fundamento, a decisão da presidência
do STJ não conheceu do recurso.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DA BAHIA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182
/STJ, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Consoante se pode observar pelos argumentos e dispositivos
apresentados existe impugnação especifica sobre a decisão que
Documento eletrônico VDA50385717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 6521a543-afaa-4c38-a2ae-172f6ce3429e

originou a interposição do agravo de destrancamento do recurso
especial (fl. 1.378).

Sustenta, ainda, que:

Torna-se flagrante que as razões do agravo atacam, estritamente os
fundamentos obstativos do julgado, mas cumpre asseverar também que
reiteram os temas antes levantados nas várias peças processuais
mencionadas, o que não é vedado pelo ordenamento jurídico, pois,
visam reforçar a pretensão requerida. (fl. 1.378).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
Súmula 83 do STJ. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente a aplicação do referido fundamento.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da Súmula
83 do STJ.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50385717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 6521a543-afaa-4c38-a2ae-172f6ce3429e

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Em casos análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa
decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos
mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso
ou que a situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo
Tribunal
" (AgInt no AREsp 2.217.188/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
a quo
Segunda Turma, DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022
Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA50385717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 6521a543-afaa-4c38-a2ae-172f6ce3429e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.415 / BA
Número Registro: 2025/0106999-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01138207220068050001 1138207220068050001 140039899590 2472532007
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
AGRAVADO
: INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALVES FEITOSA - SP026464
MARCELO SILVA MASSUKADO - SP186010A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : MARCELO SILVA FREIRE - BA031376
AGRAVADO
: INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALVES FEITOSA - SP026464
MARCELO SILVA MASSUKADO - SP186010A
Documento eletrônico VDA51650806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:40
Código de Controle do Documento: 26293c8d-220b-4cdc-9dd3-03a4bcdc80aa

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:40
Código de Controle do Documento: 26293c8d-220b-4cdc-9dd3-03a4bcdc80aa